Tribunal: TJPA
Processo: 0690689-88.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0690689-88.2016.8.14.0301

APELANTE: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: TRISIMA COM REP DE PROD CIRURGICOS DE TRES RIOS LTDA, LABCOR LABORATORIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0690689-88.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO (HOSPITAL ORDEM TERCEIRA)

EMBARGADA:
TRISIMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CIRÚRGICOS DE TRÊS RIOS LTDA

EMBARGADA:
LABCOR LABORATÓRIOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – RELAÇÃO JURÍDICA E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HOSPITALARES DEMONSTRADOS – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – EXCESSO DE COBRANÇA NÃO EVIDENCIADO
–

QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto a condição de mera
intermediária da embargante, entre o Sistema Único de Saúde – SUS e os fornecedores de produtos; quanto a ausência de comprovação pelas embargadas do alegado inadimplemento da recorrente; bem como quanto a ocorrência de excesso de cobrança.

2 –
Conforme restou evidente na decisão embargada restou incontroversa a existência da relação jurídica entre os litigantes, bem assim, o
fornecimento dos materiais pelas embragadas, não tendo, entretanto, a embargante comprovado o respectivo pagamento, sendo despicienda a discussão relativa à relação jurídica da embargante com o SUS.

3 – Quanto ao alegado excesso de cobrança, conforme restou esclarecido na decisão embargada, a prescrição parcial das notas apresentadas já havia sido reconhecida pelo juízo de piso, bem assim restou esclarecido que em se
tratando de mora
ex re
, os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada prestação, senão vejamos:

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir a matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de novembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0690689-88.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO (HOSPITAL ORDEM TERCEIRA)

EMBARGADA:
TRISIMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CIRÚRGICOS DE TRÊS RIOS LTDA

EMBARGADA:
LABCOR LABORATÓRIOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO (HOSPITAL ORDEM TERCEIRA)

em face de
TRISIMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CIRÚRGICOS DE TRÊS RIOS LTDA
e
LABCOR LABORATÓRIOS LTDA

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
6326806
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NOTAS FISCAIS QUE ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS CONSTITUEM PROVA ESCRITA HÁBIL A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS NOTAS FISCAIS JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO – OBRIGAÇÃO OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS – MORA
EX RE – SUPRESSIO –
DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXCESSO DE COBRANÇA –INOCORRÊNCIA – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL NÃO EVIDENCIADAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONSTATADA – DECAIMENTO MÍNIMO DAS AUTORAS/APELADAS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a então apelante
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO (HOSPITAL ORDEM TERCEIRA),

Embargos de Declaração (ID.
6544398
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a condição de mera
intermediária da embargante, entre o Sistema Único de Saúde – SUS e os fornecedores de produtos; quanto a ausência de comprovação pelas embargadas do alegado inadimplemento da recorrente; bem como quanto a ocorrência de excesso de cobrança.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
6793594
), arguem, em suma, as embargadas, inexistir qualquer omissão no julgado embargado, destacando que a embargante estaria tentando rediscutir matérias já apreciadas na decisão recorrida, pugnado pela rejeição dos aclaratórios, bem assim a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto a condição de mera
intermediária da embargante, entre o Sistema Único de Saúde – SUS e os fornecedores de produtos; quanto a ausência de comprovação pelas embargadas do alegado inadimplemento da recorrente; bem como quanto a ocorrência de excesso de cobrança.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]
No caso em exame, as autoras/apeladas aforaram ação monitória aduzindo que a ora apelante teria inadimplido o pagamento de
materiais hospitalares
fornecidos para a
realização de cirurgias, colacionando para subsidiar suas alegações, as notas fiscais e os respectivos comprovantes de entrega (ID. 1735866).

Cumpre destacar que a instituição hospitalar, ora apelante, não negou na sua peça de defesa a existência da relação jurídica, tampouco o fornecimento dos materiais pelas apeladas, mas assentou sua argumentação de defesa no efetivo cumprimento da obrigação.

No que concerne a higidez da nota fiscal para amparar a ação monitoria, tem-se que estando acompanhada
do respectivo comprovante de entrega das mercadorias, tem essa o condão de conferir lastro a pretensão.

[...]

Desse modo,
entendo que as
notas

fiscais
, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita hábil, requisito essencial para a propositura da
ação monitória
, da qual conste a existência de dívida certa, líquida e exigível, despida de força executiva, sobretudo, considerando que a requerida/apelante em nenhum momento nega a existência da relação jurídica.

Noutra ponta, acerca da alegação de adimplemento da obrigação, tenho que os documentos trazidos (ID.
1735874), demonstram apenas o recebimento de valores
pela requerida/apelante advindos do SUS, mas não denotam o pagamento das mercadorias fornecidas pelas autoras/apeladas, não tendo, portanto, o condão de elidir a pretensão monitória. [...]”.

Conforme restou evidente na decisão embargada restou incontroversa a existência da relação jurídica entre os litigantes, bem assim, o
fornecimento dos materiais pelas embragadas, não tendo, entretanto, a embargante comprovado o respectivo pagamento, sendo despicienda a discussão relativa à relação jurídica da embargante com o SUS.

Quanto ao alegado excesso de cobrança, conforme restou esclarecido na decisão embargada, a prescrição parcial das notas apresentadas já havia sido reconhecida pelo juízo de piso, bem assim restou esclarecido que em se
tratando de mora
ex re
, os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada prestação, senão vejamos:

“[...]
Acerca do alegado excesso de cobrança, argumenta a apelante que este
decorreria de equívoco no cálculo de juros e da prescrição operada sobre partes das notas fiscais, destacando, ainda, que inexistindo termo nas notas fiscais, a mora deve ser configurada a partir de ato comissivo do suposto credor, sob pena de caracterização da
supressio
, bem assim que havendo dívida o computo dos juros deve ocorrer a partir da sentença, ou, da citação válida.

Precipuamente, quanto a prescrição de parte das notas fiscais apresentadas, verifica-se que o juízo primevo já reconheceu a prescrição das notas fiscais n. 2/1344, 2/314, 2/984, 2/118, 2/642, 2/2072, 2/2073, 2/884, 2/1020, 2/1182, 2/2784, 2/2785, 2/2786, 2/3029, 2/3460, 2/3461, 2/3463 e 2/3464, não tendo esses sido consideradas no computo do importe constituído em título executivo judicial.

Noutra ponta, é cediço que o
crédito exigido, representado por notas fiscais com valores fixos e vencimentos à vista, constituem obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, razão pela qual o simples inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de mora
ex re
, os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada prestação.

Dessa forma, para as obrigações a termo, positivas e líquidas, cabe ao devedor aceitar o prazo para o cumprimento da obrigação no dia do vencimento do termo, sendo descabido exigir nova interpelação para constitui-lo em mora, não havendo que se falar em
supressio
ou equívoco do juízo primevo quanto ao encetativo de incidência do juros moratórios e, por conseguinte, na ocorrência do arguido excesso de cobrança.
[...]”.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/12/2021